Tribunal: TJSP
Processo: 2145282-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum em fase de cumprimento de sentença – Precatório – Cessão de parte do crédito celebrada entre a titular e empresa particular – Empresa cessionária que, posteriormente, pactuou nova cessão do crédito junto a outra pessoa jurídica (segunda cessionária) – Homologação – Cessionária-cedente citada em processo de execução em data anterior à nova cessão

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Procedimento comum em fase de cumprimento de sentença – Precatório – Cessão de parte do crédito celebrada entre a titular e empresa particular – Empresa cessionária que, posteriormente, pactuou nova cessão do crédito junto a outra pessoa jurídica (segunda cessionária) – Homologação – Cessionária-cedente citada em processo de execução em data anterior à nova cessão – Penhora inscrita nos autos do cumprimento de sentença – Cessão mais recente desconstituída e determinada a remessa do crédito pertencente à empresa cessionária-cedente ao juízo da penhora, porque identificadas irregularidades na avença – Irresignação da cessionária-cedente – Descabimento – Preliminares – Juízo da UPEFAZ que possui competência para promover o juízo de legalidade e adequação da homologação de cessão de crédito por ela realizada, retificando-a, se constatar indícios de ilegalidade nas avenças celebradas pelos credores dos precatórios que ali tramitam – Afastada a deserção do presente recurso, ante a comprovação do recolhimento das custas judiciais – Cessionária-cedente que possui legitimidade recursal, pois retornou à condição de única titular do crédito controvertido, pois desconstituída a cessão por ela promovida e outrora homologada nos autos – Ausente a preclusão consumativa da matéria, de modo que competia à parte agravante exercer o seu direito de vê-la submetida ao duplo grau de jurisdição – Mérito – Evidente que, à época da alienação dos direitos creditórios pela agravante, a Execução Fiscal já havia sido ajuizada e, inclusive, efetivada a citação da executada, sendo possível concluir que a demanda tinha potencial de levá-la à insolvência – Encontra fundamento a presunção de ilegalidade levada a cabo pelo juízo a quo - Decisão mantida – Recurso desprovido.